Tribunal: STF
Processo: ARE 1390718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS IMPOSTO PARA GARANTIA DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO EM RAZÃO CRIME TRIBUTÁRIO (SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE ICMS-ST). DL 3.240/1941: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERALDE 1.988 E AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR QUE PODE ATINGIR BENS ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DELITIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. EXCESSO DA CONSTRIÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO QUE INCLUI, ALÉM DO MONTANTE SONEGADO, JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DECADÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Decreto-Lei n. 3.240/41 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1.988, continua sendo aplicável e não foi revogado pelo Código de Processo Penal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.883.430/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020; AgRg no RMS 24.083/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOUR.A, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010.



    2. “A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, mostrando-se, assim, desnecessária qualquer discussão sobre o fato de os bens estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática delitiva”(RMS 29.854/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015). Na mesma linha, o AgRg no REsp 1.391.539/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021.



    3. A Quinta Turma desta Corte também já se manifestou no sentido de que “A incidência do Decreto-Lei 3.240/41 afasta a prévia comprovação do periculum in mora para a imposição do sequestro, bastando indícios da prática criminosa, a teor do que dispõe o art. 3º desse diploma normativo. Precedentes”. (AgRg no REsp 1.844.874/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).



    4. Inviável se dar guarida à alegação genérica de que os bens constritos excederiam o valor supostamente sonegado, se a própria empresa recorrente não indica o montante do excesso e se o magistrado de 1º grau que impôs a medida cautelar expressamente consignou, em sua decisão, que os bens sequestrados deveriam se limitar ao valor suficiente ao ressarcimento ao erário.



    5. Se a medida cautelar tem em vista garantir o ressarcimento aos cofres públicos de tributos devidos ao Fisco Estadual, tal valor é definido no momento da constituição do crédito tributário, no qual são incluídos juros e multa legalmente devidos pelo não recolhimento do tributo a tempo e modo, não havendo, portanto, como se admitir que o sequestro exclua juros e multa.



    De mais a mais, “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é possível a imposição de medidas constritivas visando, além de garantir o ressarcimento do prejuízo causado pelo Réu, abarcar o pagamento de eventuais multas e das custas processuais” (AgRg no RMS 64.068/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). Na mesma linha o AgRg no REsp 1.803.714/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019 e o REsp 1.319.345/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015.



    6. Não prospera a alegação da recorrente de que o ICMS compreendido entre janeiro de 2009 até dezembro de 2009 estaria acobertado pela decadência, na forma do art. 150, § 4º, do CTN, pois dito prazo trata de prescrição, e não de decadência. Aplicada ao caso concreto a regra do art. 173, I, do CTN, não se sustenta a alegação da recorrente de que os tributos referentes aos meses de janeiro a outubro/2009 foram alcançados pela decadência.



    7. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não prospera a alegação da recorrente de que o Decreto-Lei n.3.240/1941, que fundamentou a constrição imposta sobre seus bens,não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1.988.



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Decreto-Lei n. 3.240/41 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1.988, continua sendo aplicável e não foi revogado pelo Código de Processo Penal.



    (...)



    Ademais, este Tribunal Superior tem entendido que “A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.º do Decreto-Lei n.º3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime,mostrando-se, assim, desnecessária qualquer discussão sobre o fato de os bens estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática delitiva” (RMS 29.854/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015).



    (...)



    A Quinta Turma desta Corte também já se manifestou no sentido de que “A incidência do Decreto-Lei 3.240/41 afasta a prévia comprovação do periculum in mora para a imposição do sequestro,bastando indícios da prática criminosa, a teor do que dispõe o art. 3ºdesse diploma normativo. Precedentes”. (AgRg no REsp1.844.874/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).



    Tampouco há como se dar guarida à alegação genérica da recorrente de que os bens constritos excederiam o valor supostamente sonegado,se ela própria não indica o montante do excesso e se o magistrado de1º grau que impôs a medida cautelar expressamente consignou, em sua decisão, que os bens sequestrados deveriam se limitar ao valor suficiente ao ressarcimento ao erário.



    No ponto, ressalto, ainda, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não chegou a deliberar sobre a alegação da recorrente de que o valor do dano deveria se limitar ao valor do tributo supostamente sonegado,sem a inclusão de juros e multa, limitando-se a afirmar, em embargos de declaração, que “o sequestro de bens conforme feito pela autoridade impetrada mostrou-se escorreito, não havendo modificações a serem procedidas” (e-STJ fl. 1.355), o que impediria o exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, não há amparo legal apto a sustentar a alegação de que o sequestro dos bens deve se limitar ao valor do tributo supostamente sonegado, sem a inclusão de juros e multa. Ora,a medida cautelar tem em vista garantir o ressarcimento aos cofres públicos de tributos devidos ao Fisco Estadual. Tal valor é definido no momento da constituição do crédito tributário, no qual são incluídos juros e multa legalmente devidos pelo não recolhimento do tributo atempo e modo.



    Por fim, não prospera a alegação da recorrente de que o ICMS compreendido entre janeiro de 2009 até dezembro de 2009 estaria acobertado pela decadência, na forma do art. 150, § 4º, do CTN.



    Isso porque o prazo previsto no art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional trata de prescrição. A decadência é tratada no art. 173 do mesmo Código.



    Dito isso, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na hipótese de dolo ou fraude, o prazo decadencial para lançamento do crédito tributário segue a regra do art. 173, I, do CTN que prevê que“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.



    (...)



    Com efeito, a decisão coatora salienta que, de acordo com a denúncia,no período compreendido entre 01/01/2009 a 31/12/2009, os sócios administradores da recorrente suprimiram ou reduziram tributo mediante a promoção de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (ICMS-ST) desacobertadas de documentação fiscal o que teria redundado em uma redução da carga tributária devida ao Fisco Estadual no valor de mais de doze milhões de reais.



    Referida decisão pontua, ainda, que “Os processos Tributários Administrativos n. 01.000229042-61 e n. 01.000229149-92percorreram todas as fases do contencioso administrativo até o definitivo julgamento pelo Conselho de Contribuintes e, encaminhados à Advocacia-Geral do Estado, foram inscritos em dívida ativa em 03/03/2017 (PTA 01.000229042-61 - cf. certidão de f. 481 do volume2 do ANC) e em 19/09/2016 (PTA 01.000229149-92 - cf. certidão de f.361 do volume 4 do ANC)” (e-STJ fl. 40).



    Devidamente constituído o crédito tributário, por meio de regular procedimento administrativo fiscal no qual a recorrente teve oportunidade de se defender e que percorreu todas as instâncias do contencioso administrativo fiscal, eventual questionamento sobre o acerto da decisão administrativa deve ser efetuado por meio de ação anulatória no juízo próprio, e não na seara penal.



    De mais a mais, aplicada ao caso concreto a regra do art. 173, I, do CTN, não se sustenta a alegação da recorrente de que os tributos referentes aos meses de janeiro a outubro/2009 foram alcançados pela decadência.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente